Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0723279-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 230565263 da execução fiscal n. 0092574-05.2002.8.07.0001) que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado, aqui agravante, para tomar ciência da penhora efetivada, bem assim de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD, requerido no id. 123104558 na origem. Fundamentou o juízo singular: Segundo o § 2o do art. 186 do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Ocorre que, no momento, não há qualquer ato processual que dependa de providência ou informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte executada. Por outro lado, o executado compareceu aos autos e formulou o pedido de desbloqueio (ID 123104558), sendo que é dever da parte e seu procurador atualizar o endereço sempre que ocorrer qualquer modificação (art. 77, V, CPC). Inobstante isso, atuando a Defensoria Pública como advogado do executado, é válida a intimação acerca do pedido de complementação da documentação, conforme art. 274 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da Defensoria Púbica. Em prosseguimento, passo à análise da impugnação à penhora de ID 123104558. Com efeito, os incisos do art. 833 do CPC elencam as hipóteses de impenhorabilidade, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Na hipótese, apesar da oportunidade conferida ao executado para colacionar documentação a corroborar suas alegações, a parte quedou-se inerte. Assim, diante da ausência de demonstração efetiva de que se tratam de valores impenhoráveis, a manutenção da constrição é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. A Defensoria Pública, atuando na defesa do agravante, relata que, em março de 2022, foi realizada penhora judicial no valor de R$ 169,25 em contas bancárias do agravante, sendo R$ 168,35 na conta do banco Bradesco. Alega que, a despeito de ter apresentado impugnação naquela ocasião, o pedido de desbloqueio nunca foi apreciado até o proferimento da decisão ora agravada. Aduz que, em outubro de 2024, foi determinada nova penhora nas contas do agravante, no valor total de R$ 18.489,19, dos quais R$ 18.483,30 foram bloqueados em conta do banco Bradesco. Diz que diante da dificuldade de contato com o agravante, a Defensoria Pública requereu sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2o do CPC, para que tomasse ciência da nova penhora e, caso quisesse, apresentasse impugnação à penhora. Salienta que, de forma genérica e extemporânea, “o juízo tratou o pedido de desbloqueio como se dissesse respeito tanto à penhora de 2022 quanto àquela realizada em 2024, ignorando que a única impugnação constante nos autos foi apresentada em 2022 e se refere exclusivamente à primeira penhora”. Informa que a segunda impugnação será oportunamente apresentada após a intimação pessoal do agravante, caso ele queira. Ressalta que “os valores penhorados em 2022 na conta do Bradesco, foram bloqueados em conta poupança, sendo que esse novo bloqueio também ocorreu em conta do Bradesco, o que, por si só, confere presunção de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC”. Acrescenta a decisão incorreu em equívoco ao afirmar que “Defensoria teria sido validamente intimada acerca de pedido de complementação de documentos”, porque não houve pedido nesse sentido. Complementa que a análise conjunta dos pedidos de desbloqueio representa verdadeira contradição processual e resulta em cerceamento de defesa. Justifica a necessidade de intimação pessoal do agravante, tendo em vista que a Defensoria Pública não conseguiu contatá-lo, apesar das inúmeras tentativas. Afirma que o valor bloqueado é expressivo e foi constrito em conta poupança, havendo indícios claros de impenhorabilidade, sendo direito do jurisdicionado, principalmente quando hipossuficiente e representado pela Defensoria, ter a plena ciência da penhora. Reforça que valor bloqueado em 2022, no valor de R$ 168,35, estava depositado em conta poupança, proveniente de aposentadoria, ou seja, de natureza alimentar, sendo absolutamente impenhorável, conforme o art. 833, inc. X do CPC. Pede a concessão da tutela provisória “para determinar (i) a intimação pessoal da parte executada para impugnar a penhora ocorrida em outubro de 2024; e o (ii) o imediato desbloqueio do valor de R$ 168,35, bloqueado em 2022 na conta do Bradesco e para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo o levantamento ou transferência dos valores penhorados em outubro de 2024 (R$ 18.483,30), até o julgamento final deste recurso” e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário um breve resumo do histórico do andamento processual na origem. Em março de 2022, foi efetivado o bloqueio do valor de R$ 169,25 nas contas bancárias do agravante via sistema SISBAJUD, contudo, houve o seu desbloqueio (id. 118337391 a 119628957 na origem) em razão do valor irrisório. Em 29/04/2022, o agravante apresentou impugnação (id. 123104558 na origem), sustentando a impenhorabilidade da verba por ser proveniente de aposentadoria, requerendo a imediata liberação. Todavia, o processo transcorreu sem a análise do pedido e, em outubro de 2024, nova penhora foi efetivada no valor de R$ 18.489,19 nas constas bancárias do agravante (id. 213923281 a 214311630 na origem). Em razão da nova penhora, a Defensoria Pública, atuando na defesa do agravante (id. 220850477 na origem), requereu a intimação pessoal do agravante para tomar ciência do ato constrito, por não ter conseguido contatá-lo no telefone informado. Em 26/03/2025, sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravante e de liberação do valor bloqueado via SISBAJUD, requerido no id. 123104558 na origem. Feito esse escólio, carece interesse do agravante quanto ao pedido de liberação do valor de R$ 168,35, bloqueado em 2022, porque, como frisado, antes mesmo de apresentada impugnação (id. 123104558 na origem), o valor já havia sido desbloqueado (id. 118337391 a 119628957 na origem). Malgrado o juízo de origem tenha analisado o pedido de forma extemporânea, o pedido já não possuía nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência. Portanto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal no ponto. No mais, analiso o pedido liminar para obstar o levantamento do valor constrito em outubro de 2024, até a intimação pessoal do agravante. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 186, § 2o, do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Sucede que a intimação dos atos processuais, ordinariamente, se faz ao advogado/defensor constituído, não sendo indispensável intimação pessoal da própria parte. A alegação de que apenas a parte poderia dizer se pretende impugnar o ato de penhora não justifica intimação pessoal do assistido, ainda que estivesse comprovada a dificuldade de contato pela Defensoria Pública. Ora, embora a parte possa até mesmo ter interesse de se manifestar, não é indispensável a oitiva prévia para dizer se quer ou não recorrer do ato judicial, porque isso constitui avaliação técnica do advogado, de resto, não podendo obstar a fluência do prazo. A propósito, confiram-se os arestos desta Corte: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CIÊNCIA. SENTENÇA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil, "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 2. Estando a parte devidamente representada pela Defensoria Pública, é desnecessária a sua intimação pessoal para a tão só ciência da sentença, tendo em vista que não há ato que dependa de qualquer providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0727632-90.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, DJe 15/12/2020. Negritado.) [...] 1. A intimação pessoal do patrocinado e a contagem em dobro dos prazos para manifestação - benesses concedidas à Defensoria Pública pelo art. 186, caput e § 2o do CPC/15 - não podem se sobrepor ao direito das partes de duração razoável do processo, princípio positivado na lei processual (art. 4o c/c art. 139, II, ambos do CPC/15). 2. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que as partes têm o dever de cooperar entre si para que a decisão de mérito seja obtida em tempo razoável (art. 6o). Logo, a desídia da patrocinada em procurar a Defensoria Pública para informar, de forma célere, o interesse em recorrer deve ser considerada como ultraje aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo. 3. Interposto o recurso, pela Defensoria Pública, após o decurso dos prazos legais e judiciais conferidos ao caso concreto, cabe ao Relator não conhecer da Apelação, por ser manifestamente intempestiva e, portanto, inadmissível. 4. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Portanto, se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo quaisquer dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 5. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 6. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 7. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 refere-se à possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, hipótese que se difere do fornecimento do home care em si. 8. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço na residência da paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care. 9. Apelação da Autora não conhecida. Apelação da Ré conhecida e não provida. (APC 0705161-90.2019.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2020, DJe 1/12/2020. Negritado.) De fato, estando a parte regularmente assistida pela Defensoria Pública, não há que se falar em intimação pessoal do assistido para dizer se quer ou não recorrer da decisão, sob pena de, por vias transversas, configurar indevida dilação de prazo peremptório, fora das hipóteses legais. Daí a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem assim do periculum in mora, porquanto, mesmo que seja certificado o trânsito em julgado da decisão, a parte não ficará prejudicada, caso este agravo seja provido ao final. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator